Tribunal: STF
Processo: ARE 1313344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - Ação civil pública - Ex-Prefeito do Município de Jaú - Apuração de responsabilidade por atos de improbidade administrativa - Comprometimento do equilíbrio fiscal no exercício de 2012, com déficit da execução orçamentária e aumento da iliquidez dos restos a pagar - Violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite de 30% estabelecido na LOA (Lei Municipal nº 4.685/11), sem a existência de recursos financeiros para tanto, além de transposições e transferências referentes, sem lei autorizadora - Ofensa ao art. 167, VI, da Constituição Federal e artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 - Rejeição das contas pela Câmara Municipal, adotado o parecer desfavorável do Tribunal de Contas - Dolo caracterizado em razão da reiteração das condutas, já que o requerido foi alertado por diversas vezes acerca do desequilíbrio verificado e não adotou as contenções cabíveis - Dano ao erário, contudo, que não ficou evidenciado - Ainda que tenha sido constatado desequilíbrio financeiro e orçamentário, não há notícia de que esses valores não foram revertidos em favor do Município - Sentença de procedência mantida, porém com alteração do enquadramento legal, reconhecida a infringência ao artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 - Parcial provimento do recurso do réu e não provimento do recurso do autor.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XVI; e 165, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 37, incisos X e XVI, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme apurado, houve déficit orçamentário de R$ 11.403.736,76 (4,92%), sem amparo financeiro do exercício anterior, que contribuiu para o aumento do déficit financeiro em 32,20% em relação ao exercício anterior (fls. 51 e 68), além do aumento da iliquidez dos restos a pagar, de R$ 16.613.551,61 em 30/04/2012 para R$ 24.662.637,16 em 31/12/2012 (fl. 70), diante de despesas realizadas nos dois últimos quadrimestres do último ano mandato de Prefeito, em evidente violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
    Outrossim, houve gestão pública temerária com a abertura de créditos adicionais suplementares em 55,48%, ou seja, acima do limite de 30% estabelecido na LOA (Lei Municipal nº 4.685/11), sem a existência de recursos financeiros para tanto, além de transposições e transferências referentes sem lei autorizadora, em desacordo com o art. 167, VI, da Constituição Federal e com o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 (fls. 51 e 68).
    Nos termos da Lei Complementar nº 101/00:
    [...]
    Com efeito, tendo verificado que a arrecadação não era prevista, caberia ao réu observar a regra do art. 9º da LRF, contingenciando e eliminado despesas, ainda que, a princípio, regulares e previstas no orçamento, o que não foi feito.
    Ressalte-se que o dolo está caracterizado justamente pela reiteração das condutas, eis que no exercício de 2012 a Administração foi alertada por 05 (cinco) vezes acerca do descompasso entre as receitas e as despesas orçamentárias, além de ter sido alertada por 09 (nove) vezes sobre a situação de iliquidez financeira, mas não foi adotada qualquer providência recomendada pelo Tribunal de Contas.
    Evidente, assim, o desprezo do réu em relação aos princípios que norteiam a Administração Pública, sendo irrelevante, nesse contexto, a alegação de que as despesas assumidas tenham sido necessárias para o funcionamento da máquina administrativa, já que foram irregulares e determinantes para o aprofundamento do déficit orçamentário.
    [...]
    Com efeito, ainda que tenha sido constatado desequilíbrio financeiro e orçamentário, não há notícia de que os valores não foram revertidos em favor do Município. Nos termos da r. sentença, verificou-se a “[...] ausência de comprovação, neste ato, de ato de enriquecimento indevido por parte do requerido e a inexistência de prova de que os gastos realizados, malgrado em desconformidade com a lei, não se dirigiram a finalidades públicas” (fl. 493).
    Ou seja, embora a má gestão apurada seja, por si só, lesiva ao Município, não há indícios de enriquecimento ilícito por parte do recorrente ou lesão concreta ao erário que tenha sido quantificada e que possa ser imputada ao ex-Prefeito.
    Portanto, forçoso concluir que, quanto ao alegado dano ao erário, o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que não há que se falar em responsabilização do requerido nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.429/92.
    Ainda assim, tal fato não acarreta a improcedência da demanda.
    Ressalte-se que aquele que se candidata ao posto mais elevado dentro do executivo municipal deve estar preparado para o cargo político que pretende exercer e, como gestor da coisa pública, deve zelar pelo cumprimento das leis, em especial das regras de direito orçamentário e de responsabilidade fiscal, além de agir pautado pelos princípios norteadores da administração pública.
    Em face desse cenário, ficou plenamente demonstrada a atuação dolosa e específica do requerido, que agiu voluntária e conscientemente na prática reiterada das ilicitudes descritas, a evidenciar a violação dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, sendo de rigor o acolhimento do pedido subsidiário de enquadramento das condutas no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente